Tribunal: TJMT
Processo: 1039880-27.2022.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039880-27.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cláusula Penal, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[J. PRADO SILVA - MASSA FALIDA - CNPJ: 08.777.735/0001-38 (APELANTE), FAF ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 36.408.290/0001-54 (APELANTE), USINAS ITAMARATI S/A - CNPJ: 15.009.178/0001-70 (APELADO), KAMILA TAYANE PADILHA - CPF: 060.542.561-22 (ADVOGADO), MERCIA MENDES RIBEIRO - CPF: 997.428.701-44 (ADVOGADO), CAMILA AZAMBUJA - CPF: 012.938.820-38 (ADVOGADO), FAF ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 36.408.290/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE APARECIDA GONCALVES DA SILVA - CPF: 622.399.881-34 (ADVOGADO), FAF ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 36.408.290/0001-54 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRESCRIÇÃO DECENAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS PRINCIPAIS. PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela Massa Falida de J. Prado Silva – ME contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por inadimplemento contratual c/c danos materiais e morais proposta contra Usinas Itamarati S/A e, ao mesmo tempo, julgou procedente a reconvenção ajuizada pela ré, condenando a massa falida ao ressarcimento de R$ 115.618,58 por valores pagos em ações trabalhistas de responsabilidade contratual da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Justiça Comum é competente para julgar a lide principal e a reconvenção envolvendo pretensões fundadas em responsabilidade contratual decorrente de pagamentos trabalhistas; (ii) estabelecer se incidem os prazos prescricionais trienal ou quinquenal aos pedidos formulados; (iii) verificar se houve inadimplemento contratual por parte da recorrida apto a gerar indenização por danos materiais e morais; e (iv) aferir a legitimidade do pedido reconvencional e a responsabilidade regressiva da autora pelos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Justiça Comum é competente para processar e julgar demandas que envolvam inadimplemento contratual e pedido regressivo decorrente de relação civil-empresarial, mesmo que os valores discutidos tenham origem em ações trabalhistas, por não se tratar de análise de vínculo empregatício ou verbas trabalhistas em si.

4. O prazo prescricional aplicável à pretensão principal é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, por decorrer de inadimplemento contratual.

5. Não se reconhece a prescrição quinquenal quanto ao pedido de restituição de ISS, por se tratar de obrigação decorrente do contrato firmado entre as partes e não de repetição de indébito tributário.

6. Inexistem elementos que comprovem inadimplemento relevante da recorrida, já que os pagamentos foram realizados conforme disposições contratuais, inclusive com necessidade de vistoria técnica dos serviços prestados.

7. Não há nexo causal entre a falência da autora e a conduta da ré, tampouco demonstração de violação à boa-fé objetiva ou à função social do contrato, não sendo devidos danos morais ou materiais.

8. A reconvenção está fundada em cláusula contratual que atribui à contratada a responsabilidade exclusiva por encargos trabalhistas, sendo legítima a pretensão de ressarcimento dos valores pagos pela ré, devidamente comprovados nos autos.

9. Inviável o reconhecimento de litigância de má-fé por ausência de demonstração de dolo processual ou prejuízo concreto à parte adversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Compete à Justiça Comum julgar demandas fundadas em inadimplemento contratual e pedido regressivo por encargos trabalhistas, quando não se discute vínculo de emprego ou verbas trabalhistas em si.

2. Aplica-se o prazo prescricional decenal às pretensões contratuais de reparação por inadimplemento.

3. O pedido de restituição de valores pagos a título de ISS, fundado em cláusulas contratuais, não se sujeita à prescrição tributária quinquenal.

4. A ausência de inadimplemento relevante e de nexo causal entre a conduta da ré e a falência da autora afasta a responsabilidade civil por danos materiais e morais.

5. É legítimo o pedido reconvencional de ressarcimento de valores trabalhistas pagos, quando previsto contratualmente que a responsabilidade seria da contratada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
J. PRADO SILVA - MASSA FALIDA
contra sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL C/C DANO MATERIAL E MORAL” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
USINAS ITAMARATI S/A
, que tramita perante a 3a Vara Cível da comarca de Várzea Grande - MT.

O magistrado
a quo
, em sentença, (ID.

292721369 - ID de origem 182415078),

julgou improcedentes todos os pedidos iniciais, formulados pela massa falida, condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Por sua vez, julgou procedente o pedido reconvencional, condenando a massa falida ao ressarcimento da quantia de R$ 115.618,58, acrescida de correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e juros pela taxa Selic a partir da citação, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, também com exigibilidade suspensa.

O apelante em suas razões (ID.

292721370 - ID de origem 184259941) alega que a Justiça Comum é incompetente para julgar questões relativas a verbas trabalhistas e responsabilidade subsidiária, por serem matérias de competência exclusiva da Justiça do Trabalho, conforme o artigo 114 da Constituição Federal. Alega que os contratos de trabalho e as respectivas verbas rescisórias de seus ex-funcionários já foram processados no juízo da falência, sendo indevida a análise pela Justiça Comum.

Quanto ao prazo prescricional, a apelante afirma ser inaplicável a prescrição trienal prevista no artigo 206, §3o, V, do Código Civil, adotada na sentença. Defende que a demanda é fundada em inadimplemento contratual, o que atrai a incidência do prazo decenal do artigo 205 do mesmo diploma. Argumenta, ainda, que a restituição de valores pagos indevidamente a título de retenção de tributos também não se sujeita à prescrição quinquenal do artigo 168 do CTN, por não se tratar de ação tributária, mas sim de pretensão contratual, sendo igualmente aplicável o prazo de 10 anos.

A recorrente sustenta também que a sentença desconsiderou a função social do contrato e a gravidade da inadimplência da apelada. Afirma que os atrasos reiterados nos pagamentos impactaram diretamente sua capacidade de cumprir obrigações assumidas com terceiros e contribuíram para o encerramento de suas atividades empresariais.

Alega que a sua falência não se deu por fatores aleatórios, mas como resultado direto do inadimplemento contratual com a apelada, que comprometeu sua credibilidade frente a fornecedores, clientes e instituições financeiras. Postula a reforma da sentença para que se reconheça o nexo de causalidade entre a conduta da recorrida e os danos alegados, com consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Requer, ao final, o reconhecimento da incompetência da Justiça Comum, a extinção da reconvenção por inadequação da via eleita, o afastamento da prescrição trienal e quinquenal, a manutenção da gratuidade da justiça e a condenação da demandada pelos danos causados.

Contrarrazões sob ID. 92721372 - ID de origem 186107800, alegando litigância de má-fé por interposição de recurso manifestamente protelatório; inexistência de pretensão resistida por falta de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por MASSA FALIDA DE J. PRADO SILVA – ME, representada por FAF Administração Judicial e Consultoria Ltda., contra USINAS ITAMARATI S.A. (UISA). A ação foi ajuizada com o objetivo de obter a condenação da requerida ao pagamento de indenização por inadimplemento contratual, restituição de valores pagos a título de ISS e indenização por danos morais.

A autora alegou que, a partir de 2012, passou a prestar serviços de manutenção de empilhadeiras para a requerida, inicialmente de forma verbal e, posteriormente, por meio de contrato escrito firmado em 04.02.2013. Sustentou que a requerida não emitiu notas fiscais separadas para locação de equipamentos e prestação de serviços, o que gerou pagamento indevido de tributos (ISS) sobre atividade não tributável, gerando prejuízo de R$ 208.754,59. Alegou também atraso sistemático nos pagamentos por parte da requerida, incidindo multa contratual de 10%, no valor de R$ 960.587,32.

Requereu ainda a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente a título de ISS (R$ 417.509,18) e indenização por danos morais no valor de R$ 90.000,00, tendo o juízo deferido a gratuidade e reconhecido a legitimidade da representante da massa falida.

A requerida apresentou contestação e reconvenção, suscitando preliminares de prescrição trienal para os pedidos de indenização e de prescrição quinquenal parcial para o pedido de restituição de tributos. Alegou ilegitimidade passiva sob o argumento de que os valores de ISS foram repassados ao município.

No mérito, negou inadimplemento, apontando que os contratos foram regularmente cumpridos e que os serviços foram pagos conforme as notas fiscais emitidas pela própria autora. Afirmou que a falência decorreu de má administração da empresa autora. Na reconvenção, alegou que arcou com o pagamento de R$ 115.618,58 em decorrência de condenações subsidiárias trabalhistas e pleiteou o ressarcimento do valor.

Em contestação à reconvenção, a massa falida sustentou a incompetência da justiça comum para julgar matéria trabalhista, alegando que a discussão caberia à Justiça do Trabalho, conforme o artigo 114 da Constituição Federal. Defendeu que os créditos trabalhistas já estão sendo processados no juízo falimentar e que a reconvenção configura via inadequada.

O magistrado de 1o grau entendeu que Quanto à lide principal, afastou a preliminar de prescrição, por entender que a ação tem natureza contratual, aplicando-se o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil. Rejeitou também a preliminar de ilegitimidade passiva, ao entender que a discussão envolvia inadimplemento contratual e não matéria tributária, sendo a requerida parte legítima.

No mérito, o juízo entendeu que não restou configurado inadimplemento contratual pela requerida, uma vez que os pagamentos foram realizados conforme cláusulas contratuais e após vistoria técnica dos serviços. Ressaltou que o contrato vigorou por mais de seis anos com aditivos e reajustes, o que indica regularidade na execução contratual. Entendeu também que o contrato previa prestação de serviços com uso de empilhadeiras, e não locação de bens móveis, razão pela qual considerou legítima a incidência de ISS sobre o valor total da nota fiscal.

Afastou a tese de dano moral e de que a falência tenha sido causada por conduta da requerida, inexistindo nexo causal entre os fatos alegados e o encerramento da atividade empresarial da autora.

Por essas razões, julgou improcedentes todos os pedidos formulados pela massa falida. No tocante à reconvenção, o magistrado reconheceu a competência da justiça comum para processar o pedido regressivo, por se tratar de relação civil-empresarial fundada em contrato. Considerou que a reconvinte comprovou o pagamento de verbas trabalhistas em ações judiciais movidas por ex-funcionários da reconvinda e que tais encargos eram de responsabilidade exclusiva da contratada, conforme previsão contratual.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese de que a Justiça do Trabalho é competente para julgar matérias relacionadas a verbas trabalhistas e responsabilidade subsidiária. Defende a inaplicabilidade da prescrição trienal, invocando o prazo decenal do artigo 205 do Código Civil, por se tratar de relação contratual e pedido de repetição de indébito.

Alega que a sentença ignorou a função social do contrato e a inadimplência reiterada da requerida, que agravou sua situação financeira e contribuiu para a falência. Argumenta que houve violação da boa-fé contratual pela conduta da ré, que descumpriu obrigações essenciais, gerando desequilíbrio na relação.

Preliminarmente, alega a parte recorrida a inexistência de pretensão resistida
, o que ensejaria, por conseguinte, a falta de interesse recursal por parte da apelante.

Todavia, cumpre ressaltar que o fato de a apelante ter interposto recurso contra a decisão de primeiro grau, mesmo diante do indeferimento da preliminar de prescrição, não impede a devolução da matéria ao tribunal ad quem. Isso porque, nos termos do princípio do duplo grau de jurisdição e da ampla devolutividade do recurso de apelação, é plenamente possível que o tribunal reexamine todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que tenham sido decididas favoravelmente ao recorrente, quando subsista interesse jurídico em sua rediscussão.

Rejeito a preliminar.

A parte recorrida suscita também a tese de litigância de má-fé
, argumentando que o recurso seria manifestamente protelatório, com o único intuito de atrasar o desfecho do processo.

Para que se configure a litigância de má-fé, exige-se a comprovação inequívoca de que o recurso foi interposto com dolo, com finalidade exclusivamente protelatória, e que causou prejuízo processual à parte adversa. No caso em análise, a existência de fundamentação jurídica, ainda que eventualmente rejeitada, afasta a presunção de má-fé. Não há nos autos indícios de comportamento temerário, nem demonstração de conduta dolosa ou deslealdade processual.

A tese de litigância de má-fé por interposição de recurso manifestamente protelatório deve ser rejeitada. A parte exerceu regularmente seu direito constitucional de recorrer, com apresentação de argumentos jurídicos minimamente plausíveis. Ausente a demonstração de dolo processual e de prejuízo concreto à parte contrária, não se configuram os requisitos legais dos arts. 80 e 81 do CPC.

Rejeito a arguição de litigância de má-fé.

Adentrando ao mérito, suscita a parte recorrente a incompetência da Justiça Comum para julgar demandas relacionadas a verbas trabalhistas e responsabilidade subsidiária, devendo a matéria ser apreciada pela Justiça do Trabalho.

Na sentença, o magistrado analisou inicialmente a alegação da requerida de que a Justiça Comum seria incompetente para julgar a ação principal, sob o argumento de que o pedido de restituição dos valores pagos a título de ISS deveria ser direcionado ao ente tributante, no caso, o Município, e não à requerida.

Contudo, o juiz afastou essa preliminar ao reconhecer que a pretensão da autora não envolvia repetição de indébito tributário, mas sim a responsabilidade contratual da requerida por suposto inadimplemento decorrente da forma como foram emitidas as notas fiscais no âmbito da prestação de serviços pactuada entre as partes.

O juízo destacou que a controvérsia central dizia respeito à execução do contrato e ao descumprimento das obrigações ali assumidas, o que conferia natureza eminentemente cível à demanda, mantendo-se, portanto, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da ação.

Quanto à reconvenção, o juízo também rechaçou a preliminar de incompetência arguida pela massa falida, a qual sustentava que os pedidos da Usina envolviam verbas trabalhistas e responsabilidade subsidiária, matérias de competência exclusiva da Justiça do Trabalho.

O magistrado entendeu que, embora os valores discutidos tenham origem em condenações trabalhistas, o pedido reconvencional não dizia respeito à existência ou à legalidade desses créditos, mas sim ao direito de regresso decorrente de relação contratual firmada entre as partes.

Nesse sentir, a pretensão fundada em inadimplemento contratual deve ser enquadrada como responsabilidade civil contratual, submetida, portanto, à competência da Justiça Comum.

As pretensões indenizatórias fundadas em descumprimento contratual devem ser processadas e julgadas pela Justiça Comum estadual ou federal, a depender da presença de interesse da União, sendo inadmissível o deslocamento da competência para a Justiça do Trabalho, Justiça Federal ou Justiça Tributária, salvo quando o contrato estiver inserido em relações jurídicas que, por sua própria natureza, demandem tal deslocamento, o que não se enquadra no caso analisado.

A jurisprudência coaduna:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO E JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGADO INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PESSOALIDADE NO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. DESCARACTERIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE TRABALHO. LIDE DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.
1. Compete à Justiça Comum processar e julgar ação de cobrança decorrente de contrato de prestação de serviços, quando patente a ausência de relação trabalhista.
2. Na hipótese, o autor da ação de cobrança e prestador dos serviços dispunha, na realização das obrigações contratadas, da assistência de corpo próprio de empregados, o que descarateriza a existência da relação de trabalho, pois ausente ao menos um de seus requisitos, o da pessoalidade. 3. Conflito conhecido para declarar competente a Justiça Comum Estadual.” (STJ - CC: 135775 SP 2014/0223676-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/04/2016, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/05/2016). (g.n).

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - INOVAÇÃO RECURSAL INOCORRENTE -
DIREITO DE REGRESSO - CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA DO TRABALHO
- INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE - PRESCRIÇÃO TRIENAL - TERMO INICIAL - DATA DO EFETIVO PAGAMENTO - PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO. 1. É vedada a apreciação, pelo Juízo ad quem, matéria não discutida em primeira instância, sob pena de violação do Princípio do Duplo Grau de Jurisdição, ensejando hipótese de supressão de instância. Assim, ausente a alegada inovação recursal, deve ser rejeitada a preliminar. 2. A ação de regresso para ressarcimento de montante dispendido em reparação civil de terceiro sujeita-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, V, do CPC. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da ação de regresso tem início com o pagamento integral da dívida. 3. A condenação por litigância de má-fé exige a existência de uma das hipóteses do art. 80 do CPC/15 e o dolo processual, o que não se verifica, de forma incontroversa, neste feito. 4. Apelação Cível conhecida e provida para cassar a sentença que pronunciou a prescrição, rejeitada uma preliminar. (TJ-MG - Apelação Cível: 5001593-71.2022.8.13.0324 1.0000.23 .073750-4/001, Relator.: Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 07/06/2024, 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2024) (g.n).

No caso em análise, a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Comum, uma vez que se trata de pretensão indenizatória fundada em descumprimento contratual, sem qualquer elemento que caracterize relação de trabalho. Assim, inexiste razão para o deslocamento da causa para a Justiça do Trabalho.

Em continuidade, aduz o apelante a inaplicabilidade do prazo prescricional trienal, defendendo, ao contrário, a incidência do prazo decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, por se tratar de pretensão fundada em descumprimento contratual.

Na sentença, o juízo de origem afastou corretamente a alegação de prescrição trienal suscitada pela parte requerida, reconhecendo expressamente que a demanda possui natureza contratual, e não de responsabilidade civil extracontratual. Como a pretensão decorre do inadimplemento de obrigações assumidas contratualmente, incide a regra geral do prazo decenal, prevista no art. 205 do Código Civil.

No mesmo sentido, também foi afastada na sentença a prescrição quinquenal quanto ao pedido de restituição de valores pagos a título de ISS, uma vez que a controvérsia não versa sobre repetição de indébito tributário, mas sim sobre descumprimento contratual relacionado à forma de emissão de notas fiscais, o que reforça o enquadramento jurídico na esfera cível contratual.

O entendimento aplicado pelo juízo encontra-se em conformidade com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que distingue expressamente os regimes jurídicos das responsabilidades contratual e extracontratual, como se vê no seguinte precedente da corte superior:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL . PRAZO DECENAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. UNIFICAÇÃO . IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA . 1. Ação ajuizada em 14/08/2007. Embargos de divergência em recurso especial opostos em 24/08/2017 e atribuído a este gabinete em 13/10/2017. 2 . O propósito recursal consiste em determinar qual o prazo de prescrição aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento contratual, especificamente, se nessas hipóteses o período é trienal (art. 206, § 3, V, do CC/2002) ou decenal (art. 205 do CC/2002). 3 . Quanto à alegada divergência sobre o art. 200 do CC/2002, aplica-se a Súmula 168/STJ ("Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado"). 4. O instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança.
5. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos.
6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo "reparação civil" não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito. 7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados. 8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens jurídicos protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre responsabilidade contratual e extracontratual que largamente justificam o tratamento distinto atribuído pelo legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio da isonomia. 9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos.” (STJ - EREsp: 1280825 RJ 2011/0190397-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/08/2018) (g.n).

Diante disso, correta a aplicação do prazo prescricional decenal ao caso concreto, não havendo qualquer prescrição a ser reconhecida, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida nesse ponto.

Por fim, rejeita-se a alegação de violação à função social do contrato, à boa-fé objetiva e de existência de nexo causal entre a conduta da requerida e os danos alegados, diante da ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito invocado, ônus que competia à parte autora nos termos do art. 373, I, do CPC.

Conforme bem destacado na sentença, os pagamentos foram efetuados conforme as disposições contratuais, sendo os eventuais atrasos justificados pela necessidade de vistoria técnica, não configurando inadimplemento relevante. Ademais, não há nos autos elementos probatórios e nexo de causalidade que demonstrem que a falência da autora decorreu da conduta da requerida, tampouco ficou comprovado qualquer dano moral ou material diretamente imputável à ré.

A tese, portanto, carece de respaldo fático e probatório, não merecendo acolhimento.

Diante do exposto, constata-se que nenhuma das teses recursais merece acolhimento. A alegação de incompetência da Justiça Comum foi corretamente afastada, por se tratar de pretensão fundada em inadimplemento contratual e direito de regresso, sem natureza trabalhista. Da mesma forma, a sentença aplicou corretamente o prazo prescricional decenal, diante da natureza contratual da demanda, e afastou, com razão, a prescrição quinquenal quanto ao pedido de restituição do ISS, por não se tratar de repetição de indébito tributário.

No mérito, não há comprovação de inadimplemento relevante por parte da requerida, tampouco demonstração de que a falência da autora decorreu da conduta da ré. Ausentes ainda elementos que evidenciem violação à boa-fé objetiva, à função social do contrato ou qualquer dano moral ou material indenizável. Assim, não havendo fundamentos jurídicos ou fáticos que justifiquem a reforma da sentença, impõe-se sua integral manutenção.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025